Tribunal: TJDFT
Processo: 0004025-63.2009.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO GARANTIDO POR HIPOTECA IMOBILIÁRIA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CONTRATO ANTERIOR À MP 2.170-36/2001. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça).
2. Contrato de mútuo garantido por hipoteca imobiliária firmado anteriormente à vigência das referidas medidas provisórias, quando inexistente legislação específica a autorizar a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano nas avenças dessa natureza, o que afasta a sua incidência.
3. Recurso conhecido e desprovido.